Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que, ao dar provimento a embargos de declaração, conferiu efeitos infringentes, revogou sentença que havia homologado pedido de desistência e determinou o prosseguimento da ação ajuizada em desfavor de POSTO DISBRAVE NOROESTE LTDA. Por meio da petição sob ID 17968094, os contendedores apresentaram petição conjuntamente e requereram a desistência do recurso. Aos advogados foram outorgados poderes para a desistência do feito (IDs 16430522 e 18612057). Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2018. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006